Tribunal: STF
Processo: ARE 1565150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA CURSO DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 20, § 4º DA LEI Nº 8.112/90 C/C ART. 14, §1º DA LEI Nº 9.624/98. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se o autor, ora apelado, faz jus ao afastamento de seu cargo no serviço público federal, como técnico de laboratório da Universidade Federal Fluminense (UFF), durante todo o período necessário à conclusão do Curso de Formação Profissional - CFP para provimento de vagas do cargo de perito criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 2. O art. 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 fixa que, ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos na supramencionada legislação, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso, desde que para outro cargo na Administração Pública Federal. 3. Por sua vez, o § 1º do art. 14 da Lei n.º 9.624/98, sobre a remuneração dos aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, no caso de o candidato já ser servidor público federal, este poderá optar pela percepção da remuneração de seu cargo de origem. 4. Cediço que o ordenamento jurídico pátrio deve ser lido à luz dos valores e princípios consagrados no texto da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a qual, sob o prisma das disposições contidas em seu o art. 5º, caput c/c art. 37 da referida Carta, estabelece como um dos pilares para garantia dos direitos fundamentais a necessidade de ser observado com rigidez o princípio da isonomia, tanto no que diz respeito às relações entre os particulares e o Estado, como também pelo exercício das funções pela Administração Pública. 5. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais se consolidou no sentido de observar os princípios da isonomia e da razoabilidade, quando diante da aplicação do disposto nos referidos dispositivos, notadamente nas hipóteses em que se está diante de servidores públicos federais aprovados para cargos no âmbito público estadual. Portanto, tem-se possibilitado, não só o afastamento do servidor para participação em Curso de Formação, como também lhe conferindo o direito à opção pela remuneração do cargo efetivo, se assim o desejar. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5011148-93.2019.4.02.5001, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJF2R 9.7.2021; TRF4, 4ª Turma, AC 5000756-42.2019.4.04.7102, Rel. Des. Fed. LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, DJE 26.6.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 201351010304531, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 8.1.2015. 6. Sentença mantida. Sem majoração de honorários advocatícios em sede recursal diante da previsão insculpida no art. 25, da Lei nº 12.016/09. 7. Remessa necessária e apelação desprovidas” (eDOC 115 – ID: c462b43f, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, I; 39; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não é devido, no caso, o pagamento de licença remunerada para participar de curso de formação destinado a provimento de cargo estadual.



    Alega-se que a legislação pertinente prevê a possibilidade de afastamento remunerado do servidor público federal para participar de curso de formação de outro cargo, desde que este seja da Administração Pública Federal (...) o que não é o caso dos autos, posto que se trata de curso de formação para provimento de cargo estadual (eDOC 176 – ID: a2ff2484, p. 6).



    Argumenta-se que não se trata aqui de mera omissão legislativa, mas de verdadeira escolha do legislador ordinário que, tratando da organização dos servidores públicos da União, optou expressamente por permitir seu afastamento tão somente quando o servidor estiver participando de curso de formação para cargo da Administração Pública Federal (até porque o dispêndio e o aproveitamento do trabalho será para este mesmo ente federativo, o que não ocorre quando o servidor federal se licencia para participar de um curso de formação para cargo estadual ou municipal) (eDOC 176 – ID: a2ff2484, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a previsão de que apenas os servidores da Administração Pública Federal aprovados em outro concurso público federal possuem direito ao afastamento para cursos de formação com a opção de percepção de vencimento destes configura tratamento desigual entre servidores públicos federais aprovados em cargos no âmbito público estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a controvérsia em definir se o autor, ora apelado, faz jus ao afastamento de seu cargo no serviço público federal, como técnico de laboratório da Universidade Federal Fluminense (UFF), durante todo o período necessário à conclusão do Curso de Formação Profissional - CFP para provimento de vagas do cargo de perito criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 



    O apelado requereu à autoridade coatora o afastamento do cargo que ocupa de técnico de laboratório da Universidade Federal Fluminense (UFF), para participar do referido Curso de Formação, nos termos do § 4ª do art. 20 da lei 8.112/90. Todavia, teve o seu requerimento indeferido na seara administrativa, sob a justificativa de tratar-se de uma instituição pública de Ente Estadual.



    (...)



    Inicialmente, urge destacar que o art. 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 fixa que, ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos na supramencionada legislação, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso, desde que para outro cargo na Administração Pública Federal. 



    Por sua vez, o § 1º do art. 14 da Lei n.º 9.624/98, sobre a remuneração dos aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, no caso de o candidato já ser servidor público federal, este poderá optar pela percepção da remuneração de seu cargo de origem.



    (...)



    Sob tal ótica, contata-se que a legislação infraconstitucional somente prestigiou os servidores da Administração Pública Federal para fins de afastamento para cursos de formação em outros cargos, com a opção de percepção de vencimento destes, o que evidentemente deflagra um tratamento desigual entre servidores públicos federais aprovados em cargos no âmbito público estadual. 



    Por outro lado, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio deve ser lido à luz dos valores e princípios consagrados no texto da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a qual, sob o prisma das disposições contidas em seu o art. 5º, caput c/c art. 37 da referida Carta, estabelece como um dos pilares para garantia dos direitos fundamentais a necessidade de ser observado com rigidez o princípio da isonomia, tanto no que diz respeito às relações entre os particulares e o Estado, como também pelo exercício das funções pela Administração Pública.



    Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais se consolidou no sentido de observar os princípios da isonomia e da razoabilidade, quando diante da aplicação do disposto nos referidos dispositivos, notadamente nas hipóteses em que se está diante de servidores públicos federais aprovados para cargos no âmbito público estadual. Portanto, tem-se possibilitado, não só o afastamento do servidor para participação em Curso de Formação, como também lhe conferindo o direito à opção pela remuneração do cargo efetivo, se assim o desejar” (eDOC 115 – ID: c462b43f)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação quanto ao âmbito de abrangência da legislação federal que regulamenta o direito à licença remunerada em hipótese de afastamento para participação de curso de formação de outro cargo público, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo.Servidor público. Licença para participar de curso de formação em outro estado da federação. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedera a segurança pleiteada pelo impetrante. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1486962 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.06.2024 – grifo nosso)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2016. APOSENTADORIA ESPECIAL E LICENÇA REMUNERADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA - ARE 748.371. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ocorrência de danos morais e materiais em decorrência da negativa da aposentadoria especial e da licença especial remunerada, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 998098 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.03.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente